Tribunal: STF
Processo: ARE 1530911
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-07
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Doc. 17):



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONVERSÃO DO TEMPO DE LABOR ESPECIAL EM COMUM. AGENTE PENITENCIÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARANAPREVIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DO STF. CATEGORIA DOS POLICIAIS PENAIS QUE JÁ É SUBMETIDA A REGIME ESPECIAL. VEDAÇÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO FICTÍCIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ”



    No RE (Doc. 21), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, EVANDRO LUCAS DE SOUZA SILVA alega violação ao art. 40, § 4º, II e III, § 4º-B e § 4º-C, da Constituição Federal.



    Sustenta que, de acordo com o STF, é possível a aplicação da conversão do tempo para a carreira policial, quando demonstrado que as atividades forem prejudiciais à saúde e integridade física, tal como no caso em questão.



    Aduz a necessidade de ser dado tratamento adequado e isonômico à conversão de tempo especial em comum para o exercício da atividade policial.



    Defende, em suma, a aplicação do Tema 942 do STF ao caso, que trata da aplicação do art. 57, §5º, da Lei n. 8.213/1991, ao servidor sob condições adversas à saúde.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário (Doc. 23) ao fundamento de aplicação das Súmulas 279 e 280, de modo que o caso comporta, necessariamente, análise à legislação infraconstitucional, e a suposta ofensa, se existente, seria indireta ou reflexa ao texto constitucional.



    No Agravo (Doc. 26), a parte recorrente refutou os óbices elencados na decisão de inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Relativamente à violação aos art. 40, § 4º, II e III, § 4º-B e § 4º-C, da Constituição Federal, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento),ambas desta CORTE SUPREMA. 



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem afastou a aplicação do Tema 942 da repercussão geral, negando o direito postulado pelo recorrente (Policial Penal) de converter o tempo de serviço especial em comum aos seguintes fundamentos (Doc. 17, fls. 1-3):



    “Ora, malgrado o autor seja policial penal/agente penitenciário, suas atividades são reconhecidamente qualificadas como de risco, inclusive já faz jus a aposentadoria especial.



    Aliás, é de conhecimento comum que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que os agentes penitenciários exercem atividade de risco diante da presença de periculosidade inerente ao ofício, inclusive ante a mora legislativa do Poder Público, determinou a aplicação supletiva do regime jurídico da Lei Complementar n. 51/1985 a referidos servidores. 



    Por conseguinte, descabe a aplicação do entendimento destacado no RE n. 1303702, pois o que pretende o autor é a obtenção de acréscimo de tempo de serviço quanto à atividade especial já exercida - “de categoria policial” -, mas mantida a permanência na carreira de agente penitenciário do Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná. 



    Ou seja, não se requer a contagem para os fins de aposentadoria comum mediante contagem diferenciada de intervalos de tempo de serviço, mas contagem mais benéfica para aposentadoria que já é especial, o que, invariavelmente, conduzirá ao reconhecimento de tempo de contribuição ficta, o que é vedado constitucionalmente, a teor do artigo 40, § 10, da Carta Magna. 



    Essa situação específica pretendida pelo autor, ora recorrente, todavia, afasta a aplicação do Tema 942 do Supremo Tribunal Federal, justamente porque a categoria em questão já possui direito a aposentadoria especial, inexistindo, à hipótese, direito a complementação entre regimes diferentes, mesclando a utilização de regras mais favoráveis que entender incidentes.



    (…)



    Deste modo, como o autor já se encontra sujeito a regras de aposentadoria da LC n. 51 /1985, nos moldes como previsto no artigo 5º da EC n. 103/2019, descabe o reconhecimento da especialidade pugnada, assim como a conversão de tempo prestado em atividade especial para comum, máxime porque a lei já lhe garantiu regras específicas para a aposentadoria, inclusive com tempo de contribuição diferido, justamente em razão do labor prestado em condições especiais. ”



    Relativamente à aplicação do Tema 942 em demanda visando à incidência das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, a jurisprudência desta CORTE não ampara a pretensão do recorrente, conforme se verifica dos seguintes julgados do Plenário e de ambas as Turmas desta CORTE:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público policial civil. Não aderência ao Tema 942 da repercussão geral. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 280/STF. 



    1 Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de improcedência da ação. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado na origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.474.826-AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 7/3/2024)



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público policial civil. Não aderência ao Tema nº 942 da repercussão geral. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional. Súmulas nº 279 e 280/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou a sentença de procedência da ação.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado na origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF).



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.450.177-AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 8/1/2024)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM COM FUNDAMENTO NO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.014.286. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA PARA CARREIRA POLICIAL. LEI COMPLEMENTAR 51/1985. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO EXTRAORDINARIAMENTE RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.399.039 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 22/2/2024)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DO TEMPO COMUM EM ESPECIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demanda o exame da legislação infraconstitucional de regência da matéria (Lei Complementar Estadual nº 1.062/08). Precedentes.



    2. Inaplicável o Tema 942 da Repercussão Geral em virtude da existência de legislação específica que dispõe sobre requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria voluntária aos policiais civis do Estado de São Paulo.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” (RE 1.414.299-AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 30/3/2023)



    Acresça-se que, conforme ressaltado nos precedentes acima citados, divergir do entendimento formulado no acórdão recorrido, no que diz respeito à controvérsia sobre conversão do tempo de serviço comum em especial, demandaria a análise da legislação local que rege a carreira dos policiais penais do Estado do Paraná (Lei 13.666/2002), bem como do conteúdo probatório dos autos, providências incabíveis em recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) e 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente